Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-64.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE AUTORA. EXPRESSÃO ECONÔMICA AFERÍVEL. PERCENTUAL. 10% (DEZ POR CENTO). MANUTENÇÃO.
1. Cinge-se a controvérsia quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios em desfavor da parte ré.
2. Em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no § 2o do art. 85 do CPC.
3. O valor da condenação em honorários advocatícios nos casos de negativa de internação em UTI deve considerar a expressão econômica da obrigação de fazer e o valor do dano moral, caso fixado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. nas hipóteses de obrigação de caráter continuado tem-se considerado imensurável a obrigação de fazer, o que não é o caso dos autos, tendo em visto que se trata de negativa de internação de emergência do autor após diagnóstico de dengue do grupo C com risco de morte.
5. Em relação ao percentual a ser aplicado, deve-se ter por base, a teor do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados, observando-se ainda os percentuais estabelecidos neste dispositivo.
6. Na hipótese, tenho que os 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico arbitrados pelo Juízo Singular atende às peculiaridades da demanda - o grau de zelo do d. causídico, o lugar de prestação do serviço (todo no DF e por processo eletrônico) e o tempo de duração do processo (ajuizamento da ação em 09/12/2023 e a prolação da sentença em 05/07/2024).
7. Nesse norte, mantém-se a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da expressão econômica da obrigação de fazer, afastando-se sua fixação com base na equidade ou no valor da causa.
8. Negou-se provimento ao apelo.